Tribunal: STF
Processo: HC 234693
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Em sede de apelação, o recurso acusatório foi provido para afastar a minorante do tráfico privilegiado e alterar a pena para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da referida minorante (art. 33, § 4º, Lei de Drogas).



    Requer-se, ao final,



    “seja DEFERIDA a MEDIDA LIMINAR para o Paciente MAIKSON COSTA PEREIRA AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DO “WRIT” EM LIBERDADE;



    No MÉRITO seja CONCEDIDO o Habeas Corpus para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau para reconhecer o tráfico privilegiado com redutor de 2/3 e fixação do regime aberto para cumprimento da pena, por ser verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático e seus Fundamentos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular que indeferiu o pleito cautelar:



    “O deferimento da liminar em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso.



    (...)



    Não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade na decisão impugnada para deferimento liminar do pleito, sem prejuízo de exame posterior. Saliente-se, ainda, que o paciente cumpre prisão-pena, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que inviabiliza que aguarde o julgamento de mérito do writ em liberdade.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão e, se houver, de senha para acesso ao andamento do respectivo processo.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente